Tribunal: TJMT
Processo: 0002071-05.2018.8.11.0020
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 0002071-05.2018.8.11.0020
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, atuando como substituto processual de EDIGLEYFSON DA SILVA ANICESIO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/03/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. NECESSIDADE DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA À FAZENDA PÚBLICA PARA PRESSIONÁ-LA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE. MEDIDA MAIS EFICAZ. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, atuando como substituto processual de EDIGLEYFSON DA SILVA ANICESIO, com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO e corréu MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, a fornecerem o exame de ressonância magnética, julgada procedente na origem.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
5. É possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública, inclusive com a fixação de multa de natureza coercitiva e inibitória. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1040411/RS e REsp 776065/SP). Aliás, no caso, não há dúvidas de que a natureza e a dimensão do interesse em jogo, bem como do risco envolvido, justifica o sacrifício do patrimônio público em benefício de um bem maior.
6. Considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada à substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do CPC.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002071-05.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), EDIGLEYFSON DA SILVA ANICESIO - CPF: 091.179.414-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023